Tribunal: STF
Processo: RE 88023
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-18
Data de publicação: 1978-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - PRETENDIDA OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL
PORQUE JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE ALEGAVA
VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. - ACÓRDÃO QUE, EXAMINANDO O TEOR DAS
DECISÕES, CONCLUI NÃO TER, O ARESTO RESCINDENDO, AFRONTADO
JULGAMENTOS ANTERIORES. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.